Tribunal: TJSP
Processo: 1004737-45.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta inadmissibilidade – Razões do recurso dissociadas do que foi decidido – Inépcia da petição recursal caracterizada – Recurso do autor não conhecido.

CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Tarifa de avaliação do bem – Admissibilidade – REsp's 1251331/RS, e 1578526/SP – Seguro prestamista – Inadmissibilidade, pois demonstrada imposição ao contratante -

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta inadmissibilidade – Razões do recurso dissociadas do que foi decidido – Inépcia da petição recursal caracterizada – Recurso do autor não conhecido.

CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Tarifa de avaliação do bem – Admissibilidade – REsp's 1251331/RS, e 1578526/SP – Seguro prestamista – Inadmissibilidade, pois demonstrada imposição ao contratante - REsp 1639320/SP – Sentença reformada, em parte – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004737-45.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado
ADALBERTO DE JESUS SOUZA (ASSISTENTE), é apelado/apelante BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, em julgamento estendido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC,
deram parcial provimento ao recurso do réu e não conheceram o recurso do autor.
Vencidos parcialmente o 2o Juiz, que declara, e o 4o Juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43075
APEL.No: 1004737-45.2016.8.26.0462
COMARCA: Poá 2a VC
APTES. : ADALBERTO DE JESUS SOUZA (JUST GRAT) E BANCO
ITAUCARD S/A
APDOS. : OS MESMOS
RECURSO
Apelação
Manifesta inadmissibilidade

Razões do recurso dissociadas do que foi decidido Inépcia da
petição recursal caracterizada
Recurso do autor não
conhecido.
CONTRATO
Cédula de crédito bancário
Tarifa de
avaliação do bem Admissibilidade REsp's 1251331/RS, e
1578526/SP
Seguro prestamista
Inadmissibilidade, pois
demonstrada imposição ao contratante - REsp 1639320/SP
Sentença reformada, em parte
Apelação parcialmente
provida.
Apelações interpostas contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Valmir Maurici Júnior que julgou parcialmente procedente ação
revisional de contrato bancário (financiamento de veículo) para declarar ilegal a
cobrança de tarifa de avaliação do bem e seguro; os honorários advocatícios foram
arbitrados em R$-500,00 (quinhentos reais), por equidade.
Insiste o apelante autor em que “a ação não merecia ser julgada
da forma como lançado na r. sentença”, em que “o direito não é uma matéria exata” e
em que o MM Juízo decidiu “sem atentar aos pressupostos essências e aos documentos
encartados, os quais s.m.j., mereciam e merecem uma análise mais acurada, análise esta
que se aprofundada certamente levariam, repita-se, a ação a sua total procedência”.
Sustenta a apelante ré, por seu turno, que as cobranças são
regulares e amparadas contratualmente, de forma que não há falar em ilegalidade e, por
consequência, restituição dos valores.
Batem-se as partes, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido no que lhe beneficia.
Recursos, no mais, adequadamente processados.
É o relatório.
Tem razão a apelante ré, em parte.
Observa-se, de pronto, que o apelante autor, tangenciando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
litigância de má-fé, limitou-se a requerer a reforma da r. sentença, afirmando a
suficiência dos argumentos e documentos trazidos na petição inicial, além de outras
generalidades que nada esclarecem acerca do caso concreto.
Não há, em verdade, pedido nem causa de pedir, apenas
argumentação acerca da “subjetividade de cada caso” e do direito que, em tese, assiste
ao apelante.
Daí porque estarem ausentes as condições de admissibilidade.
Lembra-se, a propósito, o teor da Súmula no 4 do extinto Primeiro
Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, perfeitamente aplicável à hipótese: “Não se
conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do
pedido de nova decisão”.
No caso há, é verdade, pedido de nova decisão; não se vê, porém,
“exposição do direito e das razões do pedido”, a tanto não correspondendo mera
remissão a manifestações anteriores nem, como dito, alegações genéricas.
A propósito:
“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da
forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera
menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou
arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do
decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude
traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar,
especificamente, os fundamentos da sentença que almeja rebater, mesmo que, no
decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras
peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por
demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo
dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria
petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal”
(NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, 36 ed., Saraiva, pág. 596, nota no 9a ao art. 514).
Mais ainda:
“As razões do recurso apelatório são deduzidas a partir do
provimento judicial recorrido, e devem profligar os argumentos deste,
insubstituíveis (as razões) pela simples referência a atos processuais anteriores,
quando a sentença inexistia, ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad quem',
pelos fundamentos, se aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas,
pelo apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais favorável” (RSTJ
54/192). IDEM, ibidem.
O recurso, portanto, não pode ser conhecido.
Prosseguindo, como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça,
revendo posição anterior, considerou determinadas tarifas regulares, caso não haja
“demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente financeiro”,
exatamente “por não estarem encartadas nas vedações previstas na legislação
regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor,
quando efetivamente contratadas” (REsp 1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE 16/11/2011).
Observe-se, igualmente, que esse mesmo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual, em contratos
celebrados até 30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto” (REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Para os contratos firmados posteriormente, somente “permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente podem ser
cobradas aquelas tarifas “que tenham suporte em normas do Banco Central do
Brasil, efetivamente contratadas e que não haja exagero no valor cobrado” (AP
1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal
Justiça, Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 04.02.2014), registrando-se,
mais ainda, que tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados após
30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e 3.919/2010, em
vigor em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a partir de 24.02.2011,
a nova redação dada a esta última pela Resolução no 3.954/2011, para avaliação de quais
tarifas são permitidas.
No caso, o contrato foi celebrado em 19.08.2016, data em que, e
de acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão as de
cadastro (inciso I do art. 3o), “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em
garantia” (inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de despesas
decorrentes de prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
Observe-se, mais ainda, que a tarifa de avaliação foi
expressamente admitida pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos REsp's 1.578.526/SP,
1.578.553/SP e 1.578.490/SP.
No que toca ao seguro, recentemente, o C. Superior Tribunal de
Justiça, também em regime de recursos repetitivos nos REsp ́s 1639320/SP e
1639259/SP, estabeleceu que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”, porém “A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora”.
Neste caso concreto, não consta do instrumento contratual
alternativa ao apelado autor acerca da seguradora a ser contratada - a indicada no
contrato pertence ao mesmo grupo econômico da apelante requerida e o documento
aparentemente já estava inteiramente preenchido quando apresentado ao apelado
consumidor (todas as alternativas preenchidas por computador).
Assim, não há dúvida quanto à irregularidade da prática que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retirou deste a liberdade de contratar.
Fica, portanto, excluída a cobrança do “Seguro”.
Dessa maneira, reforma-se em parte a r. sentença, de modo a
julgar-se parcialmente procedente a ação revisional apenas para manter a exclusão da
cobrança do seguro cujo valor deverá ser restituído ao apelado, de forma simples; tendo
em vista a derrota mínima da apelante requerida, deverá o apelado autor responder pelas
despesas processuais e honorários de advogado arbitrados na r. sentença, já considerado
este recurso, ante o parcial provimento, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do
Cód. de Proc. Civil; observar-se-á a justiça gratuita.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação do réu e não
se conhece da apelação do autor, na forma acima.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 20068
Apelação n.o 1004737-45.2016.8.26.0462 Processo Digital
Comarca: Poá
Apelantes e reciprocamente apelados (a): Adalberto de Jesus Souza e Banco Itaucard S/A
Juiz (a): Valmir Maurici Júnior
Relator: José Tarciso Beraldo (voto 43075)
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls.
115/118, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento c.c. consignação em
pagamento proposta por Adalberto de Jesus Souza contra Banco Itaucard S/A, para: a) declarar
a abusividade das cláusulas relativas à tarifa de avaliação, no valor de R$ 460,00, e seguro, no
valor de R$ 790,00; b) condenar o réu à restituição dos valores pagos pela parte autora, no
equivalente à soma das quantias descritas nas cláusulas declaradas abusivas (item “a”),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pela tabela
prática deste Tribunal de Justiça, desde a assinatura do contrato. Em razão da sucumbência
recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento de metade das custas e das despesas
processuais da parte adversa, além de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em
R$ 500,00, observada a gratuidade processual.
Inconformadas, ambas as partes apelam.
O autor alega em seu recurso, em síntese, que a sentença deixou de
analisar quase a totalidade dos pedidos formulados. Menciona que quando entra com a ação
revisional de contrato de financiamento visa a análise de todas as cláusulas do contrato. Pontua
que ao serem julgados improcedentes os pedidos formulados, não se atentou aos pressupostos
essenciais e aos documentos encartados, e que há elementos suficientes para a procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda. Ressalta que as tarifas em testilha têm como função obter proveitos econômicos, sob
o desconhecimento do consumidor, e que os serviços não informados previamente não o
vinculam, nos termos do art. 46 do CDC. Enfatiza que os valores cobrados revelaram uma
excessiva vantagem do fornecedor. Argumenta que os juros ferem o princípio equilíbrio
contratual e que a cobrança dos juros capitalizados mensalmente é ilegal. Destaca que a multa
contratual moratória não pode ser superior a 2% do saldo devedor. Requer o provimento do
recurso (fls. 123/128).
O réu, por sua vez, aduz em seu recurso, em síntese, a respeito da
legalidade da cobrança das tarifas existentes no contrato entabulado. Discorre a respeito da
tarifa de avaliação do bem e do seguro. Cita diversos entendimentos jurisprudenciais a fim de
balizar a sua tese. Combate a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, no montante
de R$ 500,00, por não corresponder ao proveito econômico obtido na lide. Requer o
provimento do seu recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes,
invertendo-se o ônus sucumbencial (fls. 140/146).
Recurso tempestivos e somente o do réu preparado (fls. 148/149).
As partes apresentaram contrarrazões, tendo o réu alegado preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade (fls. 129/133 e 162/168).
É o Relatório.
Versa o feito sobre revisional de contrato de financiamento c.c.
consignação em pagamento.
Em 19.08.2016, as partes firmaram a cédula de crédito bancário n.o
60342585, no valor total do crédito de R$ 28.269,20, mediante a incidência de juros mensais de
1,84% e 24,45% ao ano. Foi cobrada tarifa de cadastro (R$ 498,00), tarifa de avaliação do bem
(R$ 460,00), tarifa de registro do contrato (R$ 112,40) e seguro (R$ 790,00) (fls. 29/32).
Divirjo parcialmente do entendimento da Douta Maioria, conduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo voto do eminente desembargador relator, Dr. José Tarciso Beraldo, a despeito do
brilhantismo das razões expostas, no tocante ao parcial provimento do recurso do réu, em
relação à cobrança do seguro.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do juízo de origem,
deveria ser alterada para que os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
A aplicação do mencionado Código, todavia, não significa conceder
tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à
espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado.
O autor, ao contratar com a instituição financeira, concordou com a
incidência dos encargos praticados, não lhe cabendo agora, manifestar discordância das
cláusulas decorrentes do financiamento que livremente contraiu.
A cobrança do seguro, no valor de R$ 790,00, deve ser admitida
porque expressamente prevista no contrato e facultada a opção da contratação ao consumidor
(fls. 29/30), salientando, ainda, que o prêmio beneficia o cliente.
No caso dos autos, não restou demonstrado que o autor foi obrigado a
contratar o seguro, inexistindo qualquer indício de prova de sua imposição por parte da
instituição financeira ou mesmo acerca da seguradora contratada ou que foi impedido de
contratar outra seguradora que detinha proposta mais vantajosa da indicada no contrato ou que
sofreu algum prejuízo com a mencionada contratação. Se isso não bastasse, ficou claro que o
autor exerceu a opção de contratar o seguro, conforme se verifica a fls. 29/30, quando de forma
expressa concordou com a sua cobrança (assinalou “sim”).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 12/12/2018, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15, firmou o seguinte
entendimento:
“ (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: (...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. (...)” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
17/12/2018)
Sobre o tema, confira-se:
“CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional Cédula
de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária Relação
de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C.
STJ) Tarifa de cadastro Possibilidade de cobrança - Contrato
realizado dentro da vigência da Resolução CMN 3.518/07

Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C.
STJ - Tarifas de avaliação do bem, registro de contrato/gravame e
serviços de terceiros
Validade da contratação, ressalvadas a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso
concreto Teses 2.1, 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do
REsp repetitivo no 1.578.553/SP Registro de contrato/gravame e
avaliação do bem Validade da cobrança Ausência de descrição
dos serviços de terceiros - Cobrança indevida - Repetição do indébito
ou compensação com saldo devedor, na forma singela, aplicada
correção monetária pela tabela de débitos judiciais do desembolso, e
acrescendo-se juros de mora legais da data da citação (natureza
contratual da lide) - Seguro de Proteção Financeira Ausência de
vício Regularidade da contratação e cobrança - Tese 2.2, firmada
no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Sentença substituída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decaimento em maior parte do autor
Aplicação do art. 86,
parágrafo único, do CPC/2015 - Recurso parcialmente provido, e
majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).”
(Apelação no 0015347-10.2012.8.26.0566, Relator(a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 04/04/2019).
Importante destacar que, por se tratar de prova do fato constitutivo do
seu direito, o ônus de demonstrar a abusividade da contratação do seguro era do autor, nos
termos do art. 373, inciso I, do CPC, e do qual não se desincumbiu.
O ilustre doutrinador Vicente Greco ensina:
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos constitutivos
que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o
autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar
suficientemente o fato constitutivo de seu direito.” (in Direito
Processual Civil Brasileiro, 2ovol., 14aed., pág.189).
Ademais, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova é medida
excepcional e necessita do preenchimento de certos requisitos como o da verossimilhança das
alegações e hipossuficiência, que não estão presentes no caso. Assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
“1. APLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO MATERIAL
DISCUTIDA NOS AUTOS - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA
A
INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO -
NECESSIDADE DE ANÁLISE QUANTO AO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 6o, VIII, DO CDC -
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
FIRMANDO
A
AUSÊNCIA
DE
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS PELO
CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO TEMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
POR PRESSUPOR NOVO ENFRENTAMENTO DO QUADRO
FÁTICO DELINEADO NOS AUTOS - 2. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgRg no Ag
1187599/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).
Logo, a cobrança do seguro é válida.
Em relação às demais questões, como não conhecimento do recurso
do autor e legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, acompanho o i. Relator
sorteado.
Destarte, o recurso de apelação do autor não deveria ser conhecido e
o do réu provido, para que, reconhecendo a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do
bem e do seguro, os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes.
Com a alteração do julgado, o autor deveria arcar com a integralidade
do pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (vc = R$ 12.790,08
fls. 17), observado o benefício da justiça gratuita. Não é o caso de majoração dos honorários
advocatícios por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento do recurso
do réu e do não conhecimento do recurso do autor.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conhecia do recurso do autor e
dava provimento ao do réu.
PEDRO KODAMA
2o desembargador
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
134BDDAE
6
12
Declarações de
Votos
PEDRO YUKIO KODAMA
1356D347
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004737-45.2016.8.26.0462 e o código de confirmação da tabela acima.